Tribunal: STF
Processo: HC 264301
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Vinicius Spengler dos Santos, em favor de Orecio Rech, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.840.539/SC.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 180, §1º, do Código Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (eDOC. 4, p. 62). 



    Posteriormente, o TJSC não admitiu o Recurso Especial interposto pela defesa (eDOC. 4, p. 174). 



    A defesa, então, interpôs Agravo em Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator conheceu para não conhecer do Recurso Especial. O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma (eDOC. 4, p. 191), nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ, mantendo a condenação por receptação qualificada. 



    2. O agravante alegou cerceamento de defesa pela juntada tardia de mensagens extraídas de celulares e ausência de perícia técnica na carga de açúcar apreendida, além de omissão no acórdão recorrido quanto às teses defensivas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica na carga apreendida e a juntada tardia de mensagens extraídas de celulares configuram cerceamento de defesa, e se a aplicação da Súmula 7/STJ é adequada ao caso. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Tribunal de origem considerou que a perícia técnica na carga de açúcar apreendida era desnecessária, pois os elementos probatórios constantes nos autos foram suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitiva. 



    5. O magistrado possui discricionariedade para indeferir diligências que considerar impertinentes à solução da controvérsia, desde que fundamentado nas circunstâncias concretas do caso. 



    6. A juntada tardia das mensagens extraídas de celulares não foi suscitada oportunamente pela defesa, configurando preclusão, conforme entendimento do Tribunal de origem. 



    7. A condenação não se baseou exclusivamente nas mensagens extraídas de celulares, mas em outros elementos probatórios constantes nos autos.



    8. A alteração das conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias demandaria incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Agravo regimental improvido”.



    Nesta Corte (eDOC 1), reitera as alegações expostas no STJ.



    Alega que “a defesa, desde a resposta à acusação, veio insistentemente requerendo o acesso integral aos laudos da perícia realizados no celular do paciente (eventos 468 e 469). Contudo, a perícia nos celulares apreendidos somente foi disponibilizada em 02/09/2021 (evento 666 – LAUDO3), após a sentença condenatória de 18/06/2021 (evento 573)” (eDOC. 1, p. 2).



    Requer, assim, a concessão da ordem, com “O reconhecimento da nulidade absoluta da sentença (evento 573) e do acórdão (evento 785), declarando-se a nulidade de todo o processo a partir da instrução processual (momento em que a sentença não teve acesso ao Laudo Pericial), nos termos dos arts. 5º, LIV, LV e LVI da CF, art. 157, § 1º, do CPP e SV 14/STF. Subsidiariamente, caso não se reconheça a nulidade total, que seja declarada a nulidade parcial da sentença e do acórdão, com novo julgamento, precedido do acesso integral e tempestivo às mídias digitais e da perícia técnica requerida pela defesa”.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Relativamente à alegação de que somente houve a disponibilização da integralidade das mensagens extraídas dos aparelhos celulares após a instrução e julgamento, e de que a condenação se fundou unicamente nos prints de Whatsapp, há que se consignar que o Tribunal de origem destacou que a defesa nem sequer suscitou a matéria oportunamente – em sede de alegações finais –, tornando-se preclusa qualquer alegação (fls. 4.421/4.425): 



    Sem maiores delongas, as prejudiciais sequer devem ser conhecidas, uma vez que as defesas em nenhuma oportunidade durante a instrução levantaram essas questões, além disso ao final da instrução foram apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público e pelos apelantes, não havendo, nessa oportunidade, qualquer insurgência quanto às nulidades ora apontadas. Desse modo, entendo que as aventadas nulidades processuais foram atingidas pelo instituto da preclusão. 



    [...] Ao arremate, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. 



    Sendo assim, com relação à tal alegação, a matéria encontra-se preclusão, impedindo o conhecimento do recurso diante da incidência da Súmula 284/STF”.



    A fase de suscitar tese de defesa é na resposta à acusação, até as alegações finais, de modo que não se sustenta o pedido dos impetrantes, no sentido de que seja o STJ compelido a conhecer de seu habeas corpus. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Nulidades arguidas a destempo. Preclusão. 3. Alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova. Inocorrência. 4. Agravo improvido.” (AgR no RHC 192.964, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).



    Se a tese não foi suscitada é porque não interessava à defesa nem lhe causou prejuízo.



    Nesse sentido, destaco que o réu não pode guardar para si uma nulidade, relativa ou absoluta, para suscitá-la quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira.



    Já registrei que, no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais (HC 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 5.9.2011). E mais:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Inexistência de vício no acórdão embargado. 3. Alegação de nulidade. Preclusão. 4. Embargante que, após a ocorrência da suposta nulidade, veio a esta Corte por meio de outro habeas corpus, impetrado pela mesma advogada, e nada falou a respeito da nulidade que ora pretende ver reconhecida. Ausência de boa-fé. 5. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 6. Embargos rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos ao arquivo, independentemente de publicação do acórdão.” (ED no AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2021). 



    Nesse cenário, como o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, “o próprio Tribunal de origem assentou que a condenação se fundou em outros elementos probatórios além das mensagens” (eDOC. 4, p. 189). Desse modo, nos termos da decisão ora agravada, para concluir de modo diverso, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente